Tribunal: TJMT
Processo: 1008141-02.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008141-02.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS CAMINHONEIROS DE PRESIDENTE PRUDENTE ACPP - CNPJ: 31.313.990/0001-41 (APELANTE), CRISTIANO ANDRE JAMARINO - CPF: 162.933.438-32 (ADVOGADO), FGL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 47.472.104/0001-62 (APELADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FRANCIELLY ALVES GALANTE DE LIMA - CPF: 017.466.631-46 (APELADO), FRANCIELLY ALVES GALANTE DE LIMA - CPF: 017.466.631-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTEÇÃO VEICULAR. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. BOLETO FRAUDULENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. FORTUITO INTERNO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

SALVADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a associação de proteção veicular ao pagamento das despesas de destombamento e frete, no valor de R$ 24.000,00, ao conserto do caminhão sinistrado ou ao ressarcimento integral do reparo, limitado a R$ 186.899,00, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A ré também foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2. A apelante impugna a gratuidade de justiça deferida à autora e, no mérito, sustenta a inaplicabilidade do CDC, a inexistência de contratação válida na data do sinistro, a ausência de responsabilidade por boleto fraudulento, a violação da boa-fé objetiva pela autora, a impossibilidade de condenação por danos morais e, subsidiariamente, suscita matéria relativa aos salvados.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) manutenção da gratuidade de justiça concedida à autora; (
ii
) incidência do Código de Defesa do Consumidor; (
iii
) fraude no boleto do pagamento do seguro e se essa hipótese afasta a obrigação da ré; (
iv
) a negativa indevida de cobertura enseja reparação por danos morais; e (v) a apelão é cognoscível relativa aos salvados.

III. Razões de decidir

4. A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois a autora apresentou elementos robustos de dificuldade financeira, com documentação apta a evidenciar comprometimento de seu fluxo de caixa, ao passo que a apelante não produziu prova robusta capaz de infirmar a hipossuficiência alegada.

5. A proteção veicular remunerada se equipara ao seguro, submetendo-se ao CDC e aos deveres de boa-fé, transparência e segurança.

6. O boleto trazia dados reais do contrato, o que lhe conferia aparência legítima e justificava a confiança da autora.

7. O pagamento de boa-fé a credor aparente não afasta a contratação nem legitima a recusa de cobertura, sobretudo quando a fraude decorre de falha de segurança da fornecedora.

8. Sem prévia comunicação eficaz de inadimplemento ou cancelamento, mantém-se a condenação ao pagamento das despesas do sinistro e do reparo do veículo, até o limite da apólice.

9. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas a recusa indevida de cobertura, sem prova de abalo à sua honra objetiva, configura mero inadimplemento contratual e não gera indenização.

10. O pedido sobre os salvados não é conhecido, por configurar inovação recursal e carecer de pressuposto fático para exame.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Te­se de julgamento:

“1. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça quando comprova de forma idônea a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem prova robusta em sentido contrário.

2. A associação de proteção veicular que presta serviço remunerado equipara-se à seguradora, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

3. O pagamento de boa-fé de boleto fraudulento com aparência legítima, fundado em dados autênticos da contratação, não afasta a cobertura contratual, quando a fraude decorre de fortuito interno e de falha de segurança imputável à fornecedora.

4. A negativa indevida de cobertura, desacompanhada de prova de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, configura mero inadimplemento contratual e não enseja dano moral.

5. Não se conhece, em apelação, de pedido relativo aos salvados quando a matéria não foi oportunamente deduzida e depende de pressuposto fático não reconhecido na demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11, 98, 99 e 373, II; CC, art. 309; CDC,
arts
. 3o, § 2o, 6o, III, e 14, caput e § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 227; STJ, Súmula 481; STJ,
AgInt
no REsp no 2.028.764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 20.11.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 72.750/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 19.02.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.729.628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15.03.2021; STJ, Tema 1.059; TJMT, Apelação Cível no 1033179-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação cível interposta por ACPP – ASSOCIAÇÃO DOS CAMINHONEIROS DE PRESIDENTE PRUDENTE contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação indenizatória proposta por FGL TRANSPORTES LTDA.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenara ré ao pagamento de R$ 24.000,00, a título de despesas com destombamento do caminhão e frete até Várzea Grande/MT, efetuar o conserto do veículo ou, caso já tenha realizado o reparo, ao ressarcimento integral, limitado ao valor da apólice, R$ 186.899,00, ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais e, condenou, ainda, nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 345703930).

A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, impugnando a gratuidade de justiça concedida à autora. No mérito, defende se tratar de proteção veicular por autogestão, e não de seguro típico, e por essa razão não aplica a legislação consumerista, prevalecendo o regulamento interno e cláusulas pactuadas.

No mérito, aduz a inexistência de contrato vigente na data do sinistro, pois a adesão dependeria de vistoria, assinatura e pagamento da primeira parcela, o que não ocorreu. Afirma que o boleto pago foi fraudulento, mas nega participação na fraude e atribui à autora o dever de conferência do beneficiário ao efetuar o pagamento. Sustenta, ainda, que o pagamento do boleto foi posterior ao acidente, visto que o sinistro ocorreu por volta de 01h e pagamento às 10h57 do mesmo dia, indicando tentativa de regularização e violação da boa-fé objetiva.

Rechaça a condenação por danos morais, visto que o regulamento não prevê cobertura para essa rubrica e nem para lucros cessantes, ainda que se admitisse a contratação. Subsidiariamente, aduz a aplicação da cota de participação (5% do valor protegido) e a observância das regras sobre salvados, com transferência à associação, especialmente em hipótese de perda total.

Requer o provimento da apelação para reconhecer a ausência de contratação válida e a falta de boa-fé do autor, com o afastamento das condenações (id. 345703936).

A apelada suscita a preliminar de inovação recursal, por indevida introdução ou rediscussão já superada de temas como cota de participação e salvados. Defende pela manutenção da gratuidade de justiça, diante da inexistência de prova convincente capaz de infirmar a hipossuficiência reconhecida.

No mérito, aduz a incidência do Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular e invoca a teoria da aparência para afastar a narrativa de “boleto fraudulento”, atribuindo à apelante a responsabilidade pela falha de segurança e pela confiança legitimamente depositada pelo aderente.

Sustenta que houve contratação e pagamentos do plano e que a negativa de cobertura após o sinistro foi ilegítima, seja pela ausência de cancelamento eficaz, seja pela falta de qualquer elemento idôneo que evidencie má-fé do consumidor.

Requer a preservação da condenação por danos materiais e morais com a consequente fixação de honorários recursais e o reconhecimento da litigância de má-fé (id. 345703940).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1. Da impugnação à justiça gratuita

Aapelantese insurge contra a manutenção da gratuidade da justiçaà apelada, afirmando que não restou comprovado nos autos a hipossuficiência alegada.

A apelante se limitou a presunções genéricas sobre a capacidade econômica daapelada, sem trazer qualquer elemento fático ou documental apto a infirmar o reconhecimento da hipossuficiência.

Todavia, por outro lado, a apelada instruiu seu pedido com documentos aptos a evidenciar sua dificuldade financeira, incluindo extratos bancários, comprovantes fiscais e trabalhistas, além da redução de receita e comprometimento do fluxo de caixa em razão da paralisação do veículo sinistrado.

Nesse contexto, ausente prova robusta produzida pela apelante capaz de desconstituir esse quadro, subsiste a conclusão de que a apelada não dispõe de condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua atividade empresarial, razão pela qual deve ser preservada a benesse.

Nessesentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA RECÉM-CONSTITUÍDA. COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 481 do STJ assegura o benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A pessoa jurídica não goza da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC para a pessoa física, devendo comprovar de forma robusta sua incapacidade financeira.

A agravante apresenta declaração de hipossuficiência, cartão CNPJ e contrato social que comprovam sua recente constituição como microempresa.

As declarações do Simples Nacional atestam receita bruta zero desde a constituição da empresa, evidenciando ausência de atividade econômica efetiva.

Os balancetes contábeis, assinados por profissional habilitado, demonstram inexistência de faturamento e prejuízos operacionais no período analisado.

O extrato bancário revela saldo zerado durante todo o período de existência da empresa, confirmando a inexistência de recursos disponíveis.

A exigência de documentação adicional não especificada impõe ônus probatório desproporcional quando o conjunto probatório já comprova, de forma idônea e sistemática, a incapacidade financeira da pessoa jurídica.

A alegação de omissão quanto ao pedido de tutela de evidência resta prejudicada diante do provimento do recurso quanto ao pedido principal, devendo a matéria ser apreciada pelo juízo de origem no regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça quando comprova de forma robusta sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

Declarações fiscais oficiais com receita bruta zero, balancetes contábeis demonstrando ausência de faturamento e extratos bancários sem saldo constituem prova idônea e suficiente da hipossuficiência financeira da microempresa recém-constituída.

É desproporcional exigir documentação adicional não especificada quando o conjunto probatório apresentado demonstra de forma consistente a incapacidade financeira da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, e 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJ-SP, AI no 0103153-89.2024.8.26.9061, Rel. Paulo Sérgio
Mangerona
, j. 25.03.2024; TJ-SP, AI no 2202218-51.2021.8.26.0000, Rel. Alexandre Lazzarini, j. 09.09.2021.

(N.U 1045340-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026).

Diante disso, mantenho a gratuidade da justiça concedida à apelada.

2. Do Código de Defesa do Consumidor

Outrossim, a relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que incide o Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o contrato de proteção veicular oferecido por associações, mediante remuneração, equipara-se ao contrato de seguro para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a associação se enquadra no conceito de fornecedora e o associado no de consumidor final do serviço.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços. 2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

E deste
eg
. Tribunal, sob minha relatoria:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS.
CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO
. NATUREZA EQUIPARADA A SEGURO. ROUBO DE VEÍCULO LOCADO. NEGATIVA DE COBERTURA POR SUSPEITA DE FRAUDE E ALEGADA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA
. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. Relação jurídica qualificada como de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, por equiparação das associações de proteção veicular às seguradoras.

4. Prevalece o boletim de ocorrência, que relata roubo mediante emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. A sindicância interna, produzida unilateralmente, não tem o condão de afastar a presunção de veracidade do documento público.

5. A exclusão da cobertura securitária sob o argumento de ordem de busca e apreensão do veículo não se sustenta, pois o extrato do órgão de trânsito comprova a baixa do gravame fiduciário.

6. A cláusula que exclui a indenização por lucros cessantes mostra-se abusiva, por limitar desproporcionalmente direitos do consumidor, sobretudo quando o bem era essencial à atividade econômica da autora.

7. Inexistência de ato ilícito gerador de dano moral, tratando-se de mero inadimplemento contratual, incapaz de causar abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora.

8. Impossibilidade de aplicação de deságio sobre o valor de mercado do veículo, pois eventual depreciação já está refletida na Tabela FIPE.

9. Direito da apelante à sub-rogação no eventual salvado do bem, caso venha a ser localizado, não sendo possível condicionar, contudo, o pagamento da indenização à prévia entrega do veículo não recuperado.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A associação de proteção veicular que presta serviços remunerados equipara-se à seguradora, sujeitando-se às normas do CDC. 2. A negativa de cobertura securitária exige prova concreta de fraude ou má-fé, não bastando meras suspeitas ou sindicâncias internas. 3. Cláusulas que excluem indenização por lucros cessantes em contratos de adesão são abusivas quando impedem a recomposição do patrimônio do consumidor. 4. O mero inadimplemento contratual, sem repercussão lesiva à honra objetiva da pessoa jurídica, não enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC,
arts
. 402, 786; CDC,
arts
. 3o, § 2o, e 6o, III; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2028764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 20.11.2023; TJ-MT, Apelação Cível 1034004-37.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1001305-23.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1729628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15.03.2021; TJ-MG, AC 5004609-37.2020.8.13.0701, Rel. Des. Mônica Libânio, 11a Câmara Cível, j. 25.10.2023.

(N.U 1033366-29.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 14/07/2025)

Assim, o presente caso deve ser analisado sob a ótica da legislação consumerista, que tutela a boa-fé, a transparência e a vulnerabilidade do consumidor.

3. Da Inexistência de Contrato

A controvérsia consiste em saber se os indícios de fraude no primeiro boleto bastam para afastar a validade da relação contratual e legitimar a negativa de cobertura.

Extrai-se dos autos que a autora celebrou, em 27/09/2022, com a ré contrato de proteção veicular para seus caminhões Marca/Modelo VOLVO FH-12 380 4X2 2P (DIESEL), placa CPG8E68, chassi 9BVAN50A05E71413, agregados: placa:NCR7D59, Marca/Modelo NIJU SR3E e Marca/Modelo MERCEDES-BENZ ACTROS 2546 LS 6X2 2P (DIESEL), placa NCJ4788, chassi WDB934251BL547064, agregados: placa:KEX5G95, Marca/Modelo NIJU NJSRFR 3E.

Os boletos das parcelas ajustadas foram enviados por meio de mensagem eletrônica (e-mail), sendo que o primeiro foi pago em 04/10/2022 (id. 345703854) e o segundo, em 26/10/2022 (id. 345703857).

O sinistro ocorreu em 26 de outubro de 2022 e que solicitada a cobertura do seguro, foi surpreendida com a negativa de cobertura, sob a alegação de inadimplemento da primeira cobrança.

Assim, em que pese a insurgência da ré, verifica-se que o boleto encaminhado à autora continha dados verídicos da contratação, pois constam corretamente o pagador FGL Transportes Ltda., o valor de R$ 2.003,90, o vencimento em 03/10/2022, o número do documento 26153069, além da identificação dos veículos e agregados vinculados ao ajuste, inclusive as placas NCJ4788, CPG8E68, KEX5G95 e NCR7D59. Além de constar o mesmo beneficiário ZOOP - Associação de Caminhoneiros de Presidente Prudente (ids. 345703853 e 345703921).

No mesmo sentido, o e-mail de encaminhamento reproduz esses elementos essenciais da cobrança, com indicação do pagador, CNPJ, vencimento, valor e número do documento. Essa circunstância demonstra que o boleto fraudado se valeu de informações autênticas do negócio, o que reforça a plausibilidade da confiança depositada pela autora na regularidade da cobrança recebida.

Assim, a ré, na condição de fornecedora de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,apenasse eximindo de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.

No caso, não se configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou deterceiros, mas sim a ocorrência de fortuito interno, caracterizado pela falha no dever de segurança, que nãoimplementou mecanismos eficazes para impedir que terceiros tivessem acesso a informações sensíveis e pessoais sobre o contrato firmado entre as partes.

Além disso, realizado o pagamento de boa-fé pela segurada, mesmo que posteriormente se verifique que o pagamento foi feito a terceiro fraudador, desde que não tenha agido com culpa grave, torna-se válido o pagamento, sendo esse o entendimento em casos análogos no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. CREDOR PUTATIVO. VALIDADE DOS PAGAMENTOS. TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
É válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo representante.
Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que quem recebe é o verdadeiro credor ou seu legítimo representante.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nas circunstâncias fáticas dos autos, concluiu pela comprovação do pagamento realizado a credor putativo. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no
AREsp
n. 72.750/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/2/2013,
DJe
de 28/2/2013.)

Não se constata qualquer atuação negligente ou erro grosseiro por parte da consumidora, pois o boleto apresentava aparência de legitimidade, circunstância plenamente apta a gerar fundada confiança quanto à sua autenticidade.

Assim, observa-se que o pagamento realizado pela apelada, embora desviado a agente fraudulento, teve como causa uma falha no sistema da própria ré, o que afasta qualquer alegação de inexistência de contrato.

Diante disso, resta clara a falha na prestação de serviço da apelante já que permitiu a ocorrência da fraude.

Nesse sentido em caso análogo:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. "GOLPE DO BOLETO FALSO". PAGAMENTO DE BOA-FÉ A TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALIDADE E ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I .
Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira, consolidou a posse e o domínio do veículo alienado fiduciariamente em favor da autora. II. Questão em Discussão
2 .
As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o pagamento de parcelas de financiamento a terceiros, mediante fraude, descaracteriza a mora contratual; (
ii
) a existência de abusividade nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes. III. Razões de Decidir 3.
A fraude conhecida como "golpe do boleto falso" decorreu do uso de dados sensíveis do contrato, cuja proteção era de responsabilidade exclusiva da instituição financeira, caracterizando falha na prestação do serviço. 4. O pagamento realizado de boa-fé, induzido por informações contratuais verdadeiras e pela aparência de legitimidade do boleto, descaracteriza a mora do consumidor, conforme a Súmula 479 do STJ.
5. Determina-se a restituição imediata do bem ao Apelante. Caso o veículo tenha sido alienado, o banco deverá indenizar o apelante pelo valor correspondente na Tabela FIPE à época da apreensão. 6. As cláusulas contratuais foram pactuadas de acordo com os parâmetros legais e de mercado, observando a boa-fé objetiva e a transparência, não havendo abusividade ou excessiva onerosidade que justifique sua revisão. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de Julgamento: "1. O pagamento de parcelas de financiamento realizado de boa-fé a terceiro, mediante fraude, não caracteriza mora contratual quando a falha na segurança bancária é imputável à instituição financeira. 2. Não há abusividade em cláusulas contratuais que observem parâmetros legais, jurisprudenciais e de mercado, bem como os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10331795920248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025)

Ademais, o sinistro ocorreu apenas no final de outubro de 2022, ao passo que a contratação foi firmada no final de setembro, com pagamento da primeira parcela em 04/10/2022, sem que a autora tenha sido previamente cientificada, por meio de comunicação eficaz da ré, acerca de eventual inadimplemento, suspensão ou cancelamento da proteção contratada.

Verifica-se, portanto, que a fraude está comprovada, demonstrando falha na prestação do serviço por parte da ré, que não assegurou a integridade das informações contratuais do consumidor, que só ela possuía.

Assim, ante a ausência de culpa da apelada e da caracterização do fortuito interno, impõe-se a manutenção da sentença que determinou o pagamento das despesas com destombamento do caminhão e frete, no valor de R$ 24.000,00, e efetuar o conserto do veículo ou, caso já tenha realizado o reparo, ao ressarcimento integral, limitado ao valor da apólice, R$ 186.899,00.

4. Do Dano Moral

Embora a pessoa jurídica possa, de fato, sofrer dano moral em sua honra objetiva, conforme consolidado pela Súmula 227 do STJ, e a negativa de cobertura tenha se mostrado indevida, verifica-se que esta decorreu inadimplemento contratual, não se evidenciando ato ilícito que tenha gerado abalo à honra objetiva ou à imagem da pessoa jurídica autora.

Trata-se, portanto, de mero inadimplemento contratual, o qual, por si só, não enseja indenização por dano moral.

De igual forma, já decidiu o STJ:

“[...] 2. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente nos casos de simples descumprimento ou divergência de interpretação contratual. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a negativa de cobertura se dera em razão de divergência de interpretação de disposições contratuais, não configurando afronta à dignidade da pessoa humana e nem situação vexatória para justificar a pretendida reparação por danos morais. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1729628 SP 2020/0177047-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2021)”

Nesse sentido, esta Quarta Câmara, assentou que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral, o qual deve estar efetivamente comprovado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROTEÇÃO VEICULAR – PLANO DE ASSISTÊNCIA RECÍPROCA – ENTIDADE ASSOCIATIVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO – LUCROS CESSANTES – CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO DE DIREITOS – INEFICÁCIA – REDAÇÃO SEM DESTAQUE – VIOLAÇÃO AO ART. 54, §4o, DO CDC – REPARAÇÃO DEVIDA – TERMO INICIAL – DATA DO AVISO DE SINISTRO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – CARÁTER ALIMENTAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O processo em que figura entidade associativa que desenvolve atividade de proteção veicular mediante contrapartida remuneratória se submete ao Código de Defesa do Consumidor uma vez que é considerada fornecedora (art. 3o, §2o). Ainda que a cláusula expressa de vedação a lucros cessantes esteja em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis (art. 54, §3, do CDC), implica limitação de direito do consumidor, por isso tem de ser redigida com destaque, para permitir sua imediata e fácil compreensão (art. 54, §4, do CDC). Há lucros cessantes quando a Seguradora deixa de liquidar o sinistro no momento devido, sobretudo quando se cuida de instrumento de trabalho da parte segurada, e incidem a partir da abertura do respectivo aviso.
Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só danos morais, os quais têm de estar provados para que haja o direito à indenização. Configurada a sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).
(N.U 1031470-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021,
Publicado
no DJE 02/09/2021).

Por isso, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto, para excluir a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a esse título.

5. Do Salvado

Quanto ao pedido relativo aos salvados, a insurgência não merece conhecimento, pois a matéria não foi suscitada oportunamente como pretensão autônoma, nem veiculada em reconvenção.

A defesa se limitou a sustentar a inexistência de relação contratual ativa e a ausência de dever de indenizar, buscando introduzir a discussão apenas após a sentença, em sede de embargos de declaração.

Nessa ocasião, o juízo assinalou se tratar de inovação indevida, além de destacar a inexistência de reconhecimento de perda total, furto ou roubo do veículo, pressuposto fático indispensável ao exame da questão.

Por isso, não se admite a renovação do tema em apelação.

Assim, à vista de todo o exposto, impõe-se a reforma parcial da sentença, para manter o deferimento da justiça gratuita, bem como a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a condenação ao pagamento da indenização securitária. Afastar, contudo, a condenação por danos morais e não conhecer do pedido relativo aos salvados.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para afastar a condenação da ré à indenização por danos morais.

Deixo de majorar os honorários recursais, diante da inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC quando há provimento em parte do recurso, em atendimento aoTema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026